Tribunal: TJBA
Processo: 8111409-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111409-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA JOANA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): RENAN ANJOS CHAGAS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso, cassando a sentença de primeiro grau que reconhecera a prescrição decenal em ação de cobrança de valores relacionados a desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consiste em se o termo inicial do prazo prescricional decenal é a data do saque dos valores da conta PASEP ou a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.951.931/DF, Tema 1.150, afetado ao rito dos recursos repetitivos, fixou teses vinculantes reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo de demandas sobre má gestão de valores, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos do PASEP. 4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, conforme tese fixada no Tema 1.150 do STJ, e não a data do saque dos valores. 5. No caso concreto, o agravado somente obteve os extratos da conta em 18/10/2023, momento em que se iniciou o prazo prescricional decenal, não havendo que se falar em prescrição consumada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno improvido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre má-gestão de valores, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos do PASEP. 2. O termo inicial do prazo prescricional decenal é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP, e não a data do saque dos valores." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.